Tribunal: STF
Processo: RE 201554
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Finsocial: empresa dedicada exclusivamente à prestação de
serviços.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
constitucionalidade não apenas do art. 28 da L. 7.738/89 - que
instituiu a contribuição social sobre a receita bruta das empresas
prestadoras de serviços -, como das normas posteriores que elevaram
em até 2% a alíquota da contribuição devida por essas empresas.
Precedentes (v.g. Plenário: RE 187.436, Marco Aurélio, DJ 31.10.97,
e EDclRE 10.2.99; ERE 198.604, Sanches, DJ 18.9.98 e Turmas: RE
227.890, Néri , DJ 11.12.98; RE 224.576, Galvão, DJ 20.11.98).